Tribunal: STF
Processo: HC 202968
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Salles em que se aponta suposta ameaça de prisão do paciente por Ministro deste Supremo Tribunal Federal.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.”
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das Turmas ou do Plenário desta Suprema Corte. 
    Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: (HC 145.060-AgR/PR, Ministro Luiz Fux, HC 146.650-AgR/DF, Min. Ricardo Lewandowski, HC 181.667-AgR/DF, Min. Rosa Weber, HC 189.984-AgR/RJ, Min. Celso de Mello):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.
    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 186.383-AgR/AC, Min. Edson Fachin)
    Ademais, a despeito da importância deste remédio constitucional para preservar os direitos e garantias das pessoas que sejam, ilegitimamente, constrangidas na sua liberdade de ir e vir, é preciso ressaltar que não há nos autos qualquer manifestação de interesse ou de ciência dos demais pacientes autorizando a defesa técnica apresentada pelo impetrante/paciente.
    Ao contrário, há expressa manifestação de sua defesa técnica (evento 8) alegando que a atuação do impetrante caracteriza “desordem à defesa constituída do peticionário”, ora paciente.
    Como se sabe, é possível a instauração desse processo de índole constitucional, mesmo quando ausente a outorga de mandato judicial (procuração), em razão da legitimidade universal inerente ao habeas corpus, o que possibilitaria a atuação do ora impetrante em favor do pacientes que tiver sido ilegalmente constrangido na sua liberdade de locomoção. 
    Ocorre que a legitimidade universal do habeas corpus deve ser vista de maneira subsidiária, sob o risco de prejuízo do próprio paciente, que pode se ver tolhido na sua livre escolha da defesa técnica, bem assim ter afetada a elaboração de sua estratégia processual em razão desta impetração. 
    Por isso mesmo, cabe destacar fragmento da recente decisão do Ministro Edson Fachin, nos autos do HC 202.332/DF, de que é Relator, ao enfrentar questão idêntica à dos presentes autos, assim fundamentou (com meus grifos):
    Nesse cenário, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do “se” e do “quando” no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz. 
    A legitimação universal, via de consequência, tem força subsidiária, sendo que, no caso presente writ, aparentemente, não há poderes outorgados ou conhecimento do paciente. 
    Finalmente, o impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ele apontado.
    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254/RJ, Ministro Sydney Sanches; HC 132.103-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 161.106/SP, Ministro Dias Toffoli.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator